Tribunal: TJES
Processo: 5000590-36.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000590-36.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PAULO GILBERTO SEIXAS HENRIQUES e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Refere-se a recurso inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A em face da sentença de piso, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

A) - CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor PAULO GILBERTO SEIXAS HENRIQUES o valor de R$ 3.321,66 (três mil, trezentos e vinte um reais e sessenta e seis centavos), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda; B) – CONDENO, a requerida, apagar ao autor ANDRÉ EMERICK SEIXAS HENRIQUES, o valor de R$ 2.944,55 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda; C) - CONDENO a requerida a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), PARA CADA UM DOS AUTORES, atualizada com juros e correção monetária desde a presente data;

Irresignado, o recorrente alega que a sentença merece reforma, ao argumento de que não deu causa ao evento, ausência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, portanto, indevidos, ou a sua redução, bem como alega a ausência de danos materiais, uma vez que os valores despendidos a título de compra das passagens aéreas foram devidamente reembolsadas.

DO DANO MATERIAL

Os autores no dia 26/06/2018, realizaram a compra de quatro passagens áreas, de ida e volta, com a séria localizadora de YWKZYT e ACDQUL, com destino a Boa Vista/RR, com data de ida em 08/08/2018 e volta 12/08/2018.

Informam que após a realização do procedimento de compra das passagens, foi gerado um número localizador (YWKZYT), indicando que as passagens foram reservadas e pagas, no entanto, não receberam dos bilhetes eletrônicos. Apesar de diversos contatos com a recorrente, informados que deveriam aguardar, ante a inexistência de pendência de pagamento, na data de 13/07/2018, receberam um e-mail da recorrente informando que as passagens reservadas, haviam sido expiradas por falta de pagamento.

Diante do cancelamento das passagens anteriormente adquiridas, os autores realizaram a compra de novas passagens, para o mesmo local de destino, Boa Vista/RR, e mesma data de ida e volta.

Todavia, no dia do embarque no aeroporto “Eurico de Aguiar Salles – VIX”, com destino ao aeroporto de “Congonhas/SP”, no dia 08/08/2018, o voo foi cancelado, por motivos de “manutenção não programada na aeronave”.

Pois bem.

Conforme exposto pelo Juízo singular, houve falha da requerida quanto a emissão dos bilhetes com códigos localizadores nº(s) YWKZYT e ACDQUL (IDS nº(s) 2043754, 2043756, pág. 1 e 2043783), inicialmente adquirida pelos autores, pois a requerida não comprova o real motivo do cancelamento, não tendo a recorrente comprovado nos autos o real motivo do cancelamento.

Com o cancelamento arbitrário das passagens anteriormente adquiridas, os autores para chegaram ao local de destino se viram compelidos a efetuar a compra de novas passagens.

No entanto, o voo previsto para a saída às 14h45min foi prorrogado para as 18h00min, e diante disso, os autores optaram em promover o cancelamento da viagem, com o respectivo reembolso.

Verifica-se que a alteração sugerida pela recorrente, por óbvio, ocasionaria o efeito cascata com a perda dos demais voos, em decorrência da incompatibilidade de horários.

In casu, não obstante o recorrente alegue que houve o reembolso das passagens adquiridas pelos recorridos, não apresentou aos autos documento hábil a alicerçar sua alegação, pois a captura de tela indexada junto a inicial e colacionada no bojo do recurso é ilegível.

Portanto, tenho que o recorrido não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, cujo ônus lhe competia.

Deste modo, quanto aos danos materiais arbitrados, tenho que a sentença deve ser mantida.

DO DANO MORAL

Alega o recorrente a inexistência de dano moral, ao argumento de que não foi praticado qualquer ato ilícito pela parte, e os meros dissabores não hábeis a ensejar a indenização por danos morais. Alternativamente, requerem a redução do quantum.

Pois bem. No caso dos autos é incontroverso a falha na prestação de serviços, bem como inegável que os recorridos sofreram danos morais. Há ofensa à dignidade e à incolumidade psíquica do consumidor se programar para fazer uma viagem aérea em determinado dia e hora e ter o voo, injustificadamente remarcado, para o dia seguinte.

Não destoando disso, é a jurisprudência ementada:

Direito do Consumidor. Transporte Aéreo. Cancelamento de voo. Danos morais. Apelação desprovida. 1. Na hipótese de voo doméstico, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento de voo com sua remarcação apenas na manhã seguinte e ainda com escala em São Paulo é causa de danos morais. 3. Valor indenizatório adequado. 4. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 03017749120178190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 23/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-25)

Diante do conjunto fático-probatório, percebe-se que essas circunstâncias causaram aos recorridos um constrangimento que ultrapassa a divisa do simples aborrecimento e traduz-se em dano moral, porque afeta a situação psicológica, interfere na dignidade do consumidor, desrespeitando suas legitimas expectativas.

E a lesão nos direitos subjetivos à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Como é sabido, não há um critério legal para o arbitramento da compensação por danos morais, mas há critérios indicados pela doutrina e pela jurisprudência, como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e o caráter punitivo da medida, que devem ser observados na sua quantificação.

Em relação ao valor estipulado a título de dano moral, oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diniz (in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, São Paulo, Saraiva, 1990, v.07 p “Responsabilidade Civil”, 5.ª ed. p. 78/79):

“A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei (...) É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.”

Logo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor arbitrado não pode ser considerado ínfimo, a ponto de não atender ao caráter sancionador, e nem exagerado, ocasionando um enriquecimento indevido da parte autora.

Assim, tendo em vista as peculiaridades dos caso e se valendo do bom senso, é razoável a reforma da sentença para reduzir o quantum atribuído a título de danos morais, o qual arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrido, mantendo-se a sentença a quo nos demais termos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto, modificando tão somente o valor atribuído a título de danos morais, reduzindo-o para R$8.000,00 (oito mil reais), para cada parte, mantendo-se a sentença fustigada nos demais termos.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.